Tribunal: TJDFT
Processo: 0001504-23.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e, as razões limitam-se a apenas duas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.
3. As provas coligidas dos autos são incontestes, restando evidente que o réu tentou ceifar a vida da vítima mediante recurso que dificultou a sua defesa, por motivo fútil, o que afasta a tese de absolvição por alegada legítima defesa, bem como, que a decisão do Júri fora manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Para que se configure a legítima defesa contra direito próprio é necessário que a agressão seja injusta, atual ou iminente, utilizando-se, moderadamente, dos meios necessários e proporcionais para repelir a violência. O que não retrata o caso dos autos, em que se buscou revidar um empurrão, um tapa e agressões verbais com disparos de arma de fogo que resultaram em paraplegia permanente da vítima.
5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, considera-se decisões contra as provas, aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie.
6. A revisão da dosimetria da pena fixada é necessária, pois segundo a orientação jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, deve-se fixar o recrudescimento de cada circunstância judicial à fração de 1/6 (um sexto), quando não há fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda em patamar superior. Precedentes.
7. Recurso parcialmente provido.